Tribunal: TJDFT
Processo: 0765103-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0765103-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RECORRIDO: LEANDRO COSTTA SILVA, CLARO S.A. DECISÃO O art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) estatui que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível[1]. No caso dos autos, o recurso inominado de ID Num. 43826902 - Pág. 1 se insurge contra a decisão interlocutória de ID Num. 43826890 - Pág. 1, proferida em 31/08/2022 e onde a magistrada de origem converteu obrigação de fazer fixada em sentença em perdas e danos. É evidente o erro grosseiro porque manejado recurso inominado, oponível apenas contra sentença, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. [1] Art. 11. Compete ao relator: [...] V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm); Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.